Tribunal: TJDFT
Processo: 0041980-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0041980-30.2015.8.07.0001 RECORRENTES: NELMA SILVA SCHWAB DIAS CARNEIRO, NILMA SILVA SCHWAB DE CASTRO, NORMA SILVA SCHWAB RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Na petição de ID 76020220, os recorrentes apontam que a demanda não está abarcada pelo acordo coletivo homologado na ADPF 165/DF. Com razão. Em detida análise, observa-se que a tese recursal trazida melhor se amolda ao debate afetado pelo STJ no REsp 1801615/SP (Tema 1.033), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre a “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”. Desse modo, o recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Em razão disso, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID 76932478, porquanto prejudicados, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031